Tribunal: TJBA
Processo: 8024487-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024487-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMILLY EVELYN GONCALVES DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
MARCOS CURADO SANTOS

APELADO: CENTRO DE ENSINO TECNICO LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO. INEXISTENTE. INSATISFAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDUCA MAIS BRASIL TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA contra acórdão que deu provimento à apelação de EMILLY EVELYN GONCALVES DOS SANTOS PEREIRA, reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, com a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e à restituição simples dos valores pagos pela autora a título de mensalidades e taxa de adesão ao programa educacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em averiguar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da regularidade do curso junto ao SISTEC/MEC e à alegada ausência de provas mínimas por parte da autora, além de verificar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado explicita de forma clara e fundamentada as razões do julgamento, não havendo omissão, contradição ou obscuridade nos pontos impugnados.

2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao inconformismo com o julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não acolhido.

Tese de julgamento:

A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração deve recair sobre ponto relevante não enfrentado no acórdão, o que não ocorre quando a matéria foi analisada de forma fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de n. 8024487-11.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante
EDUCA MAIS BRASIL TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA
e como embargada
EMILLY EVELYN GONCALVES DOS SANTOS PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração opostos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09